Tribunal: STF
Processo: ARE 1438648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM HARMONIA COM PARECER INISTERIAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em razão de meu entendimento estar alinhado com os fundamentos escandidos no Parecer Ministerial (p; 116-118), visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos e ainda imprimir celeridade no julgamento do feito, com arrimo da jurisprudência emanda do Colendo STJ, transcrevo seus fundamentos quanto ao mérito, in verbis:



    '[...] O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ilegitimidade do Estado do Amazonas e condenando o Município de Manicoré a restabelecer a aposentadoria da requerente, bem como a pagar os valores devidos de forma retroativa desde abil de 2018, incidente correção monetária e juros de mora.



    Por certo, a cumulação de aposentadorias até então percebida pela autora/apelada é de fato inconstitucional, ante a vedação prevista no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, eis que o cargo de agente administrativo em que foi aposentada pela municipalidade não ostenta natureza técnica.



    Desta forma, verificado que a cumulação não poderia subsistir, caberia à Administração Pública notificar a beneficiária para que exercesse seu direito de opção no prazo de 30 dias, conforme expressa previsão do artigo 38 , § 1º, da LC 30/2001. Ademais, o Tribunal de Contas Estadual encaminhou decisão neste mesmo sentido.



    Assim, considerando que a autora/apelada optou expressamente pelo recebimento dos proventos de aposentadoria provenientes do Município de Manicoré, mister se faz a condenação deste ente público para que restabeleça imediatamente o benefício previdenciário, com o pagamento retroativo dos valores devidos a partir de abril de 2018 (data da notificação da suspensão) (...)'



    No caso em questão, trata-se de uma decisão subjetiva, de competência apenas da própria apelada, escolher por qual das aposentadorias desejaria, se, do Estado do Amazonas ou do município de Manicoré. Assim, diante da sua escolha pelo recebimento dos proventos de aposentadoria provenientes do Município de Manicoré, a condenação deste para restabeleça imediatamente o benefício previdenciário é medida que se impõe".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente